Tribunal: TJMT
Processo: 1036705-91.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036705-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAROLINA OTOBONI PEREIRA - CPF: 214.771.178-06 (RECORRIDO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DEUTSCHE LUFTHANSA AG - CNPJ: 33.461.740/0001-84 (RECORRENTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator) - Dou Parcial Provimento ao Recurso (voto anexo) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE (1ª Vogal) - Acompanho a divergência. DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO (2º Vogal): Peço vênia ao Relator para divergir apenas do valor, fixando os danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES OPERACIONAIS. INSUBSISTÊNCIA. PERDA DE CONEXÃO. TRECHO INTERNACIONAL. REALOCAÇÃO COM DIFERENÇA DE MAIS DE 15 (QUINZE) HORAS DO VOO ORIGINALMENTE CONTRATADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REACOMODAÇÃO COM MUDANÇA DE CLASSE. NÍVEL INFERIOR. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA FINALIZAÇÃO DO DESTINO FINAL. ASSISTÊNCIA DEFICITÁRIA. ALTERAÇÃO DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. EXCESSO RECONHECIDO PELO COLEGIADO. REDUÇÃO. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.

O argumento de atraso em razão de questões operacionais não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, circunstância que decorre do risco da atividade.

3.

O quadro fático-probatório evidencia a falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade ante os transtornos ocasionados, notadamente o descumprimento dos termos contratados, elastério temporal e a realocação em classe inferior a pactuada.

4.

Voto vencido no tocante à fixação do valor referente ao dano moral.

5.

O dano material exige a efetiva comprovação, cuja prova constitui fato constitutivo do direito, logo, de incumbência da parte autora.

6.

Hipótese em que o valor a ser reembolsado deve ser limitado aos gastos com táxi, upgrade e a aquisição da nova passagem aérea, uma vez que a notificação via
sms
de cartão de crédito mostra-se insuficiente para as demais despesas.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência cujo dispositivo segue:

“Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para:

a) CONDENAR as reclamadas solidariamente ao pagamento do montante de R$ 6.200,24 (seis mil e duzentos reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de 1%, a partir da citação;

b) CONDENAR as reclamadas solidariamente ao pagamento a reclamante, do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;”

A empresa recorrente DEUTSCHE LUFTHANSA AG, em suas razões recursais, aduz que houve a necessidade de readequação do voo por questão operacional, que esse acontecimento, repercutiu em um atraso de 30 (trinta) minutos e houve a reacomodação da parte autora/recorrida, logo, os transtornos vivenciados devem ser atribuídos no trecho operado pela corré (LATAM).

Afirma que “
é fato incontroverso que houve reacomodação da passageira nos primeiros voos disponíveis na mesma data da viagem original pela empresa LATAM (responsável pela reserva e trechos subsequentes), bem como que foi fornecida assistência com hotel novamente pela LATAM
”.

Defende, ainda, a ausência de prova do dano material e moral, motivo por que pleiteia a improcedência da pretensão inicial. Subsidiariamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório a título de reparação por dano moral.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora, anexadas no Id. 185048232, pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a parte recorrente possui responsabilidade pelo defeito na prestação do serviço do transporte aéreo, assim como se enseja o dever de indenizar.

Eis os termos da sentença recorrida:

“[...]

A preliminar de ILEGITIMIDADE PASSIVA arguida pelas Reclamadas, não merece guarida, devendo ser rejeitada, uma vez que elas integram a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, corresponsável por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Não comporta acolhimento a tese de que as disciplinas ditadas pela Convenção de Varsóvia (Convenção de Montreal) devem ser aplicadas em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, o tratado, ao ser internalizado, adquire em nosso ordenamento jurídico força de lei ordinária, e como tal, não subsiste à Lei n.º 8.078/90, como lei posterior específica destinada a tutelar os interesses do consumidor, expressa como garantia fundamental (art. 5.º, inc. XXXII, CF), inclusive a alegada Convenção.

Ademais, sobreveio do julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, está adstrita às discussões sobre prazo prescricional e sobre limitação da indenização por dano material em virtude de extravio definitivo de bagagem em viagem aérea internacional, o que não é o caso dos autos, onde deve ser aplicada disposição do Código de Defesa do Consumidor, portanto, rejeito a preliminar.

Rejeito também a preliminar de inépcia da inicial arguida pela Reclamada, uma vez que ausente qualquer vício capaz de ensejar a inépcia da inicial, conforme previsão do art. 330, § 1º do CPC.

A Reclamante adquiriu passagem aérea de volta de Milão – Espanha a Cuiabá – mato Grosso, a ser realizado no dia 23.04.2023.

Contudo, no primeiro trecho entre Milão e Frankfurt, houve um atraso na decolagem do avião, que fez com que a autora perdesse seu voo de conexão para Guarulhos previsto para sair no dia 24.04.23 Às 06h40min. Nessa ocasião, foi informado que o próximo voo disponível seria somente às 22h00min.

Informa ainda, que foi realocada em classe econômica, mesmo tendo originalmente adquirido classe executiva. Ademais, não recebeu nenhum suporte material da requerida quanto à alimentação e transporte tendo que custear com as despesas enquanto aguardava o novo voo.

Não obstante, as requeridas não realocaram a autora no trecho Guarulhos – Cuiabá, tendo a autora que adquirir uma nova passagem para que pudesse chegar ao seu destino final, desembolsando o valor de R$ 2.151,53 (dois mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Dessa forma, ingressou com a ação pleiteando indenização por danos morais e materiais.

A primeira requerida apresentou defesa, fundamentando que o voo da autora sofreu um ínfimo atraso de 30 minutos em razão de questões operacionais, sendo a autora devidamente reacomodada em outro voo, inexistindo qualquer dever de indenizar.

Requer a improcedência da demanda.

A segunda requerida, apresentou defesa, alegando a aplicação da Convenção de Montreal, aduz não ter ocorrido ato ilícito, inexistindo qualquer dever de indenizar.

Requer a improcedência da demanda.

Em que pese a Reclamada tenha afirmado que agiu de acordo com as normas previstas na Resolução nº 400 da ANAC, tenho que as determinações da agência reguladora não foram respeitadas.

O artigo 28 da Resolução da ANAC determina que a reacomodação deverá ser feita a escolha do passageiro, em voo próprio ou de terceiros, para o mesmo destino, na primeira oportunidade, ou em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

Dessa forma, cabia a Reclamada demonstrar que ofereceu opções de reacomodação a parte Autora ou demonstrar que reacomodou a passageiro no primeiro voo disponível para o destino contratado, o que não foi feito.

Assim, é inconteste a obrigação da Reclamada à reparação dos danos de ordem moral causados à parte Reclamante.

[...]

É incontroverso nos autos que a reclamante contratou o serviço de transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do contrato, já que houve atraso para cumprimento do itinerário de seu voo.

Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais ao Reclamante, isso porque o atraso do voo contratado causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

O dano moral experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada.

[...]

No caso dos autos, levando-se em consideração todo infortuno causado a autora, sem a devida assistência material, entendo adequado o valor de R$ 8.000,00 (oito) mil reais.

[...]

A parte autora relata que não recebeu nenhum auxílio quanto a alimentação e transporte e teve que custear todas as despesas enquanto aguardava o próximo voo. Além disso precisou adquirir uma nova passagem para realizar o trecho Guarulhos – Cuiabá, uma vez que não foi devidamente realocada em outro voo pelas requeridas.

À vista dessas alegações, incumbia à reclamada, então, fazer prova de que prestou a devida assistência aos autores, mas não o fez, razão pela qual resta configurada a falha na prestação dos serviços da ré, devendo responder pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor, na forma do artigo 14 do CDC.

Com relação ao valor do dano material, entendo cabível a restituição no valor de R$ 6.200,24 (seis mil e duzentos reais e vinte e quatro centavos), eis que devidamente comprovado o desembolso.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados e o faço para:

a) CONDENAR as reclamadas solidariamente ao pagamento do montante de R$ 6.200,24 (seis mil e duzentos reais e vinte e quatro centavos) a título de danos materiais, devidamente corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros de 1%, a partir da citação;

b) CONDENAR as reclamadas solidariamente ao pagamento a reclamante, do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

[...]”

Falha na prestação do serviço.
A parte recorrente, empresa responsável por operar o trecho internacional, tem como fundamento guia o fato de que o atraso do voo sob sua responsabilidade teria sido ínfimo (30 minutos), houve a reacomodação da parte consumidora e, por isso, eventuais intercorrências devem ser atribuídas à corré.

Argumenta, ainda, que não há prova do dano material ou moral.

O
juízo a quo
bem delimitou toda a matéria fática e as teses defensivas. Embora a empresa recorrente aduza não ter responsabilidade quanto ao evento noticiado, o atraso no primeiro trecho (Milão-Frankfurt) fez com que a parte autora/recorrida perdesse o voo de conexão, portanto, não se sustenta a tese de ausência de falha no serviço por ela prestado como integrante da cadeia de consumo.

Além disso, a motivação apresentada no sentido de que o atraso ocorreu por questões operacionais não constitui causa excludente da responsabilidade.

De igual modo, a assertiva de que houve a realocação se mostra insubsistente para alterar o resultado do pronunciamento. Isso porque o próximo voo disponível seria somente às 22h, ou seja, com 15 (quinze) horas de diferença.

Sobre o ponto de que foi prestada toda a assistência, a parte autora/recorrida descreve: “
a única assistência prestada pelas Requeridas foi o fornecimento de uma hospedagem simples e muito distante do aeroporto, o que fez com que Autora tivesse que desembolsar uma quantia não programada com alimentação e transporte
”.

Acresce que foi realocada em classe econômica, mesmo tendo originalmente adquirido classe executiva, de forma que teve que se valer de um upgrade (EUR 579,00), tendo em vista que, como justifica, “
sofre de severas dores lombares e a poltrona da classe excetiva tem maior inclinação
”; despesas com alimentação e transporte; também não houve realocação no trecho Guarulhos – Cuiabá, tendo que adquirir uma nova passagem para chegar ao seu destino final, com o desembolso no valor de R$ 2.151,53 (dois mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Assim, está clara que a prestação do serviço e a própria assistência foram deficitárias, quer dizer, de maneira diversa e rendeu em uma diferença desarrazoada do itinerário, com considerável elastério temporal, impondo ao consumidor/passageiro despender de outros valores para conseguir chegar ao seu destino final.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

Portanto, não merece reparos a conclusão dada pelo juízo sentenciante em que reconhece a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Dano moral.
No campo dos direitos da personalidade, se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nessa seara.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Avulta-se, no caso concreto, que a prestação ocasionou diversas intercorrências: alteração de horário, forma de viagem, aquisição de novas passagens. A parte indica a alteração também de compromissos profissionais.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, faz-se imperiosa a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual enseja a responsabilização objetiva da companhia aérea pelos danos causados aos clientes, com base na teoria do risco do negócio ou da atividade. Reforma parcial da sentença para fins de redução do quantum indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1001410-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EMERGICIAL NA AERONAVE. NECESSIDADE DE TRANSPORTE VIA TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TR-MT, N.U 1005483-24.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor dos danos morais, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Considerando as circunstâncias fático-probatórias, notadamente o tempo envolto e o trajeto alterado, além de se tratar de trecho internacional e com a
realocação na classe econômica, mesmo tendo adquirido classe executiva
, a quantia fixada na origem não traduz excesso nem enriquecimento sem causa da parte ofendida, tampouco destoa dos valores comumente estabelecidos nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Dano material.
A sentença condenou ao valor pleiteado na inicial, qual seja, R$ 6.200,24 (seis mil e duzentos reais e vinte e quatro centavos), o que representa a soma de gastos com transporte, alimentação, upgrade da realocação e a aquisição da nova passagem.

O pedido merece um recorte. Sabe-se que a natureza do dano exige sua efetiva comprovação e o liame com o evento, de modo que está inserido como incumbência do autor por ser fato constitutivo do direito.

À exceção do táxi e a nova passagem adquirida, a parte autora/recorrida junta
print’s

sms
de cartão de crédito, cujo teor descreve a aprovação de compras, dentre elas, há valor de R$ EUR 579,00, datada de 24/4, em nome da própria empresa recorrente.

A empresa, por sua vez, não impugnou especificamente tal valor, o que poderia ser facilmente desconstituído, porquanto foi a recebedora da quantia. Por isso, mantenho a condenação nessa porção.

Por outro lado, em relação aos demais valores (US 6,38; US 9,23; US 17,16; US 14,74, US 73,68), apenas as notificações são insuficientes para comprovar o dano material e, portanto, devem ser afastados.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para reformar a sentença no capítulo do dano material a fim de determinar a restituição das quantias despendidas com o táxi e o
upgrade
da classe econômica/executiva no total de R$ 3.468,06 (três mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e seis centavos) (EUR 67,00; EUR 579,00 - já convertidos, consoante inicial) e a aquisição de nova passagem aérea no importe de R$ 2.151,53 (dois mil e cento e cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios em virtude do êxito recursal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023